Tribunal: STF
Processo: ARE 1505387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISS - Alegação de imunidade art. 150 VI “d” da CF - Impossibilidade — Incidência do ISSQN- Licenciamento de vídeos de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial relacionados à língua inglesa, por meio de plataforma multimídia, a qual agrega livros digitais, videoaulas, apostilas, exercícios, em rede de computadores - Laudo pericial conclusivo no sentido de que a plataforma da autora se trata de um curso “on line" de inglés, e, portanto, sua atividade, encontra-se caracterizada no item 8.02 da Lista de serviços: “Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de Incidência do tributo qualquer natureza”, código de serviço 05762, também conforme Instrução Normativa SF/SUREM n? 08/11 - Sentença mantida - Recursos improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A perícia judicial de fls. 377/417 concluiu que a plataforma da autora se trata de um curso “on line” de inglês, e, portanto, sua atividade, encontra-se caracterizada no item 8.02 da Lista de serviços: “Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza”, código de serviço 05762, também conforme Instrução Normativa SF/SUREM nº 08/11.



    A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e- book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias.



    Contudo, o apelante não se enquadra na alegada imunidade, uma vez que a plataforma digital desenvolvida não se presta exclusivamente a fixar livros eletrônicos, mas é usada como meio para prestar serviço de educação no idioma inglês, através da disponibilização de videoaulas e atividades. É o que se depreende do aplicativo do apelante, onde todo o conteúdo fica disponível numa plataforma exclusiva, com vídeo aulas, áudios com nativos da língua inglesa, exercícios com correção automática, vocabulário e gramática e todos os módulos têm certificado, gerados automaticamente após a conclusão das aulas e do alcance de um índice mínimo de acerto nos exercícios propostos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente